Tribunal: TJDFT
Processo: 0707455-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. CONSTITUIÇÃO EM MORA REGULAR. SENTENÇA REFORMADA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1.A teor do disposto no art. 2o, § 2o do Decreto-lei n. 911/69, a comprovação da mora dar-se-á através de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
2. Conforme previsto no art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o Tribunal deve decidir desde logo o mérito (Teoria da Causa Madura), de modo a acolher o pedido inicial, porquanto, in casu, satisfeitos os preceitos inscritos no Decreto-lei n. 911/1969.
3. Incumbe à parte que deu causa ao ajuizamento da ação de busca e apreensão o ônus de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade.
4. Recurso conhecido e provido.